Tribunal: TJMT
Processo: 1003133-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003133-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), ROGERIO PORATO BRENTAN - CPF: 034.713.831-40 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade dos entorpecentes apreendidos [51,265 kg (cinquenta e um quilos e duzentos e sessenta e cinco gramas) de cocaína], ao que se soma o risco concreto de reiteração delitiva extraído da confissão do increpado de que já teria anteriormente realizado o transporte intermunicipal de entorpecentes, sem que fosse descoberto pelas forças de segurança pública; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao acusado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1003133-16.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE POCONÉ

IMPETRANTE: Dra. JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA

PACIENTE:

ROGÉRIO PORATO BRENTAN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que lhe
decretou e manteve
a prisão preventiva nos autos do APFD n. 1000175-70.2024.811.0028 (PJe), em razão da suposta prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
.

Contextualizando a impetração, aduz a d. causídica que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
28/01/2024
e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o fundamento da
garantia da ordem pública
; permanecendo segregado desde então.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, afirma que, para além de
carente de fundamentação idônea
, o decreto segregatício
não demonstra o preenchimento

dos requisitos legais do art. 312 do CPP
,
argumentando, nesse desiderato, que o paciente exerce ocupação lícita como caminhoneiro, reside em endereço fixo e é arrimo de família, demais disso, durante a abordagem policial, forneceu todos os documentos solicitados e não ofereceu qualquer tipo de resistência à atuação dos agentes públicos, a evidenciar que seu estado de liberdade
não representa risco à ordem pública e/ou à instrução criminal
; não bastando a simples menção à gravidade abstrata do crime e à quantidade de drogas apreendidas para a configuração do requisito legal atinente ao
periculum libertatis
.

Outrossim, sustenta
en passant
que a medida segregatícia ora vergastada
ofende o princípio da homogeneidade das cautelares
, porquanto afirma que frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, acaso eventualmente condenado em primeira instância, certamente será submetido ao cumprimento de sua reprimenda em
regime diverso do fechado
.

Com essas considerações, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de colocá-lo em liberdade provisória, mediante a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere, as quais, em sua intelecção, são suficientes e mais adequadas à hipótese em voga.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 202177163 ao ID 202177172.

O processo eletrônico foi distribuído durante o
Plantão Judiciário
, sob minha Relatoria, oportunidade em que ressaiu
indeferida
a tutela de urgência reclamada
, consoante se observa da decisão anexada sob o ID 202177198.

Determinada a requisição de informações à d. autoridade acoimada coatora, os informes foram carreados aos autos por meio do documento eletrônico de ID 203118171.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 204681697).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ROGÉRIO PORATO BRENTAN
foi preso em flagrante delito em
28/01/2024
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
, vindo a ter posteriormente sua prisão pré-cautelar homologada e
convertida em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou denúncia em face de
ROGÉRIO
, dando-os como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, de forma a deflagrar a Ação Penal n. 1000381-84.2024.8.11.0028.

Colhe-se da proposição ministerial que, no dia
28/01/2024
, por volta das 12h40min, no km 600 da BR 070, no Município de Poconé/MT,
ROGÉRIO
, vulgo “
Gardenal
”, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta,
transportou e trouxe consigo, para fins que não o consumo próprio, 51,265 kg (cinquenta e um quilos e duzentos e sessenta e cinco gramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
.

Conforme se apurou, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem do veículo “boiadeiro” Mercedes-Benz, de cor azul e placas BWO5H20, o qual era conduzido por
ROGÉRIO
, que, ao ser inquirido pelos policiais, apresentou desmedido nervosismo, razão pela qual os agentes procederam à realização de vistoria no interior do veículo, vindo a encontrar 03 (três) caixas de papelão, contendo 50 (cinquenta) tabletes de substâncias análogas à cocaína.

Indagado a respeito pelos agentes, o paciente confessou que se encontrava com os entorpecentes e relatou que receberia o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para transportá-los até a cidade de Cuiabá/MT.

Em razão disso, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia de Cáceres/MT, vindo o laudo pericial n. 531.3.10.9047.2024.159313-A01 a posteriormente apontar
resultado positivo
para
cocaína
.

Por sua vez, consoante relatado, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar do paciente e a converteu em
prisão preventiva
; contexto em que, consoante relatado, se insurge a d. impetrante, suscitando a ocorrência de
coação ilegal
decorrente, em síntese, de
inidoneidade do decreto segregatício
e de
ofensa ao princípio da homogeneidade
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento perfunctório, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória ofertada e
recebida
na instância singela, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão que impôs ao paciente a segregação preventiva,
in verbis
:

“[...]
De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP,
sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que, o custodiado estava em posse 50 tablete de substancia de Cocaína (51,265 kg)
(Id 139642863)
.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam:
a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a
prevenir a reprodução de fatos criminosos
, mas também
acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça
, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstâncias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que
o delito é grave
.

Vale considerar que
o autuado estava vindo reiteradamente cometendo crime de tráfico utilizando o mesmo modus operandi, somente cessando, após, a Polícia Rodoviária Federal fazer sua abordagem, o qual admitiu que vinha transportando entorpecente.

Logo,
incabível a concessão de liberdade provisória
, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que
não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstâncias fáticas
.

[...] É de se mencionar que
a grande quantidade droga encontrada demostra indícios da prática de traficância
.

Sendo assim
as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência vem reafirmando
a incompatibilidade da liberdade provisória ou mesmo de medidas cautelares alternativas à prisão quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos imputados
. [...] Ressalta-se, ainda,
a hediondez do crime, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente agudo e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a quantidade de droga apreendida.

[...] Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem
a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da detida que pretende a mitigação do
periculum libertatis.

Cumpre ressaltar, além disso, que
em se tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não registrar reincidência, possuir residência fixa, ocupação lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em liberdade
.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso I, do CPP,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de ROGERIO PORATO BRENTAN em PRISÃO PREVENTIVA
e em consequência INDEFIRO o pedido de Liberdade Provisória”.

(Decisão de ID 139911570 — autos n. 1000175-70.2024.8.11.0028). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, precipuamente, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista da
quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos
.

Nesse ponto, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como ocorre
in casu
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, tendo sido o paciente detido em flagrante delito na posse de
51,265 kg
(cinquenta e um quilos e duzentos e sessenta e cinco gramas) de
cocaína
, acondicionados em 10 (dez) tabletes, com destino certo a esta Capital, pelo preço de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais); estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Em segundo lugar, entendo que deve ser considerada com seriedade a confissão de
ROGÉRIO
no sentido de ter sido preso em flagrante delito
na terceira vez em que realizava o transporte de entorpecentes
, tendo o paciente assim asseverado, perante a d. autoridade policial,
in verbis
:

“[...] QUE
foi a terceira vez que o interrogado transporta drogas para Cuiabá
; QUE a primeira vez que transportou drogas, foi no mês de
novembro de 2023
, a segunda vez, no mês de
dezembro de 2023
, sendo que o contato foi com a mesma pessoa que o contratou para o transporte de hoje; QUE
no primeiro transporte, recebeu um valor de R$3.000,00 (três mil reais), porque transportou aproximadamente 20 tabletes de cocaína, a segunda, recebeu um valor de R$6.000,00 ( seis mil reais), pois transportou 55 tabletes de cocaína
; QUE nos dois transportes da droga, foram pessoas diferentes que receberam o ilícito em Cuiabá, pois já ficavam após o Trevo do Lagarto, a espera do interrogado”.

(Interrogatório de ID 139642852 – autos n. 1000175-70.2024.8.11.0028). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que, conquanto se trate de
paciente primário
, não se trata de
iniciante
no comércio malsão, por já ter lhe sido confiado, anteriormente, o transporte de
20 (vinte) tabletes de cocaína
, em novembro de 2023; e de
55 (cinquenta e cinco) tabletes da mesma substância
, em dezembro de 2023; razão pela qual considero ter obrado com acerto o d. juízo
a quo
ao assinalar
o risco concreto de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública.

Em sendo assim, exposta satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. causídica impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis, em que se inclui sua aparente colaboração com as investigações, não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto a d. causídica argumente brevemente que, mesmo que sobrevenha eventual condenação, não será fixado o regime inicial fechado, a tornar excessiva e desproporcional a prisão preventiva
in casu
; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROGÉRIO PORATO BRENTAN
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024